Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaça majorada. Contexto de violência doméstica e familiar. Confissão e provas concretas. Redução da pena de ofício. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de ameaça (art. 147, §1o, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de ameaça, bem como se são possíveis a fixação da pena no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, bem como a aplicação da detração penal e a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o recorrente consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante, por meio de palavras, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, de a ofendida requerer medidas protetivas de urgência, registrar boletim de ocorrência policial, além de comparecer em Juízo para esclarecer os fatos, cabível a condenação no crime descrito no art. 147 do Código Penal.
4. A reconciliação do casal não tem o condão de afastar a responsabilidade do réu e diminuir a relevância penal da conduta, especialmente se considerado o contexto de violência doméstica e familiar em que praticada a conduta criminosa e a indiscutível vulnerabilidade da ofendida.
5. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
6. O pedido de detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.